Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709645-82.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARBARA DA SILVA DE OLIVEIRA, ELITON GERALDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOAO ESTEVAO DE CASTRO NETO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 59464610) interposto conjuntamente pelos réus contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 4.480,98 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (25/08/2021), e improcedente o pedido contraposto. Os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 59464614), o recorrido impugnou o pedido de gratuidade formulado pelos recorrentes. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente Bárbara. Os documentos trazidos aos autos por ocasião da apresentação da contestação comprovam sua hipossuficiência financeira (ID 59464593 e 59464594). Por outro lado, tendo em vista que o direito à gratuidade de justiça é pessoal (art. 99, §6o do CPC), indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente Eliton. Os documentos trazidos aos autos por ocasião da apresentação da contestação demonstram que o requerido Eliton é empregado do Metrô DF e aufere renda bruta mensal aproximada de R$ 16.000,00, sendo líquida mensal aproximada de R$ 9.000,00 (ID 59464596), o que comprova que o recorrente possui plenas condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. As despesas mencionadas pelo requerido Eliton não comprovam sua hipossuficiência; pelo contrário, reforçam a conclusão acerca de sua capacidade financeira. Assim, concedo ao recorrente Eliton o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito